Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701131-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e "d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL - DIFAL/ICMS. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.469 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.287.019. LEI DISTRITAL SEM EFEITOS ATÉ A EDIÇÃO DE LEI GERAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE PORTAL. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DA VERIFICAÇÃO DE FATO GERADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram devidamente modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica. 2. Quanto às Leis Estaduais e Distritais já editadas, o Supremo Tribunal Federal declarou que “São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto” (STF. Plenário. RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 (Repercussão Geral – Tema 1093) 3. No âmbito do Distrito Federal, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, é disciplinado pela Lei Distrital n. 1.254/1996. A norma foi alterada pela Lei Distrital n. 5.546/2015, para dispor sobre o Diferencial de Alíquota. 3.1 Com a promulgação da Lei Complementar 192/2022, não há que se falar em ausência de fundamentação legal para a cobrança de DIFAL no Distrito Federal. 4. O artigo 24-A da Lei Complementar 192/2022 trata sobre a implementação, pelo Distrito Federal e pelos Estados, de um portal próprio, onde seriam reunidas as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. O Portal Nacional da DIFAL foi instituído em 30 de dezembro de 2021 pelo Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021 e já se encontra instituído no sítio eletrônico: https://dfeportal.svrs.rs.gov.br/Difal/, de modo que cumprido o requisito legal. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei Complementar 190/2022, alegando a impossibilidade de os estados exigirem o tributo sem cumprir os requisitos existentes na norma federal regulamentadora, no caso, a disponibilização do portal centralizador para a apuração do tributo e emissão das guias de recolhimento do DIFAL; b) artigo 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil, porque a cobrança não poderia ser fundamentada em lei local anterior à edição da LC 190/2022, acrescentando ser necessária nova lei local para que possa ser cobrado o tributo, alicerçando seus argumentos nos desdobramentos do Tema 1.093/STF e no que foi decidido na ADI 5469/STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 5o, 37, caput, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no especial, notadamente acerca da necessidade da edição de uma nova lei distrital para a instituição do aludido tributo. Destaca, ainda, que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital no 5.546/2015 contestada em face da Constituição Federal e da Lei Complementar 190/2022. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da LC 190/2022 e 927, incisos I e III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, 37, caput, 146, incisos I e III, e 155, § 2o, inciso XII, todos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Júlio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021